Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar taxas condominiais. Inclusão de parcelas vincendas. Possibilidade. Princípios da efetividade, economia e celeridade processual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com atos expropriatórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir as parcelas vincendas no cumprimento de sentença condenatória de cotas condominiais.

III. Razões de decidir
3. O art. 323 do CPC estabelece que nas ações que tenham por objeto obrigação de prestações sucessivas, estas serão incluídas no pedido e na condenação enquanto perdurar a obrigação e houver inadimplemento.
4. A sentença exequenda reconheceu a existência da obrigação, definiu os critérios de correção e ordenou expressamente a apresentação de planilha atualizada do crédito, o que autoriza a inclusão das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação.
5. A inclusão das prestações vincendas não amplia o conteúdo da coisa julgada, pois não modifica o núcleo obrigacional fixado na sentença, mas apenas atualiza o valor do débito, respeitando os critérios estabelecidos.
6. A interpretação que veda a inclusão das parcelas vincendas viola os princípios da economia e da celeridade processuais, impondo a multiplicação de execuções e contrariando a diretriz constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
7. O contraditório permanece assegurado, podendo o executado impugnar a execução com base em eventual excesso, erro de cálculo ou pagamento posterior.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a inclusão, no cumprimento de sentença, das parcelas de cotas condominiais vencidas após o ajuizamento da ação, porque obrigação de trato sucessivo. 2. A inclusão das prestações vincendas não ofende a coisa julgada quando a sentença reconhece a obrigação e estabelece os parâmetros de atualização do débito. 3. A medida prestigia os princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323 e 525; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.